Tribunal: TCU
Processo: 027.968/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, aplicando-lhes multa, em razão de irregularidades na contratação de serviços de varrição e apoio operacional no Entreposto Terminal de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Wenceslau Massayuki Damura, Mário Maurici de Lima Morais e Edison Ignácio Marin da Silva contra o Acórdão 1820/2020-TCU-Plenário , que, entre outros pontos, julgou irregulares as contas dos ora recorrentes e de outro responsável, com aplicação de multas, em razão de irregularidades no processo de contratação da empresa Ventana Manutenção e Serviços Ltda. para execução de serviços de varrição e apoio operacional no Entreposto Terminal São Paulo da Ceagesp. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso de Mário Maurici de Lima Morais, alterando o julgamento das contas desse responsável para regulares com ressalva; 9.1.2. negar provimento aos recursos de Edison Ignácio Marin da Silva e Wenceslau Massayuki Damura; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.